Tribunal: STF
Processo: HC 257256
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Rainerio Rodrigues das Neves impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. INOCORRÊNCIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No que diz respeito à suposta violação do art. 619 do CPP por parte da instância ordinária, não há se falar em omissão do Tribunal local quanto às teses deduzidas, porquanto efetivamente houve pronunciamento do Tribunal a quo acerca dos temas, cumprindo asseverar que o julgador não é obrigado rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento, o que ocorreu na espécie. 



    2. No caso dos autos, o Tribunal local entendeu estarem devidamente comprovadas tanto a autoria quanto a materialidade dos delitos, afastando a possibilidade de reconhecimento da legítima defesa, ante o conjunto fáticoprobatório acostado aos autos. 



    3. Quanto à pretensão de decote das qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, esta "Corte Superior já firmou o entendimento de que não se pode admitir a desconstituição parcial da sentença proferida pelo Tribunal Popular quanto às qualificadoras ou às privilegiadoras, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos vereditos (art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988) e ao disposto no art. 593, § 3º, do Código de Processo Penal, que determina a submissão do réu a novo julgamento quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos" (HC n. 344.183/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 28/11/2017).



    4. Em relação ao princípio da consunção e o delito de porte de arma de fogo, consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, recai sobre os jurados - e não sobre o juiz togado - a tarefa de decidir sobre a incidência do princípio da consunção entre a imputação de homicídio e dos delitos a ele conexos, sobretudo porque, em relação a cada um destes últimos, é submetido ao júri quesito absolutório genérico. (v. AgRg no REsp n. 2.092.564/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023.). 



    5. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 



    6. Agravo regimental desprovido.



    (AREsp 2.403.566 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, liminarmente, “a suspensão do início da execução da pena ou determinar o exame do recurso especial pela Superior Tribunal de Justiça”. No mérito, requer o reconhecimento da consunção, determinando-se “a supressão da pena de 02 (dois) anos de reclusão, imposta ao paciente, pelo condenação no crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido”.



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, em consulta ao sitio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça (AREsp nº 2403566/RR), verifiquei que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (em 15/04/2025).



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Ademais, não se revela plausível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. Cito, nesse sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. [...] IMPOSSIBILIDADE DE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ANALISAR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTROS TRIBUNAIS, TAL COMO A TEMPESTIVIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    [...]



    IV – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. Precedentes. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 202.958 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    […]



    2. Não cabe ‘habeas corpus’ para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    […]



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 134.760 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente